Tribunal: STF
Processo: RE 1263226
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GREVE. DESCONTO DOS DIAS DE PARALISAÇÃO. AUSÊNCIA DE ACORDO A VIABILIZAR A COMPENSAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 693.456-RG. TEMA 531. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC - NOVO EXAME DE ACÓRDÃO - ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MANDADO SEGURANÇA - GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS - DIAS DE PARALISAÇÃO - DESCONTO - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DEMOCRÁTICOS - ABERTURA DO DIÁLOGO - COMPENSAÇÃO PELOS DIAS FALTANTES - POSSIBILIDADE - RESSALVA NO PRECEDENTE VINCULATIVO - RETRATAÇÃO PARCIAL - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA -APELAÇÃO PREJUDICADA - VOTO VENCIDO. 1 - O col. Supremo Tribunal Federal, através do julgamento do Recurso Extraordinário n° 693.456/RJ, submetido ao regime do ART. 1.030, II, do CPC, firmou entendimento no sentido de que é cabível o desconto de dias parados, em razão de movimento paredista de servidor público, desde que a greve não tenha "sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho tais como aquelas em que o ente da administração ou o empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos" (grifos nossos). 2 - A Constituição Federal de 1988 consagrou os Princípios Democráticos de Direito, sendo supedâneo a priorização do diálogo, entre os litigantes, os servidores e a sociedade em geral. 3- A ausência ao trabalho em decorrência do movimento paredista, que deve ser confrontado com os princípios da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços públicos, deve ser compensada mediante reposição pelos dias faltantes. Expressa ressalva do precedente vinculativo. 4- Em juízo parcial de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC, em remessa necessária, reformar parcialmente a sentença, para conceder parcialmente a segurança, para que não seja realizado desconto dos vencimentos dos servidores aderentes à greve, mediante a compensação pelos dias não trabalhados, a critério da administração pública, prejudicada a apelação. V.V.: 1- Nos moldes da sedimentação da questão pelo Excelso Pretório no âmbito do julgamento do MI n. 708, o regular exercício do direito de greve pressupõe não só o cumprimento dos requisitos formais voltados à instauração do movimento paredista, mas também a invocação de legitimo fundamento material para a paralisação, consistente em grave e inescusável descumprimento estatutário ou contratual por parte do ente empregador. 2- Desvestidos os motivos da greve dos característicos referidos, a declaração de ilegalidade do movimento paredista é medida que se impõe, com a consequente autorização de desconto relativo às faltas, salvo no caso de compensação, a ser realizada no interesse da Administração e mediante acordo. 3- Padecido pelo servidor o desconto remuneratório dos dias em que se manteve ausente das atividades, em razão da adesão ao movimento grevista, não pode a Administração utilizar a falta para qualquer outra apenação funcional, em virtude da suspensão do vinculo e sob pena de chancelar-se verdadeiro bis in idem. 4- Sentença parcialmente reformada na remessa necessária. Segurança parcialmente concedida. Recurso voluntário prejudicado.
    (…) Realmente, a ausência ao trabalho, em decorrência do movimento paredista, que deve ser confrontado com os princípios da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços públicos para que as necessidades da coletividade sejam efetivamente garantidas, ocasionou prejuízos ao município, contudo o próprio precedente vinculativo é no sentido de priorizar-se a negociação para a compensação pelos dias faltantes, medida essa que deve ser deferida, com a concessão parcial da segurança. Nesta esteira, é de se dar cumprimento à orientação do precedente vinculativo da Corte Superior Constitucional, mesmo porque, a própria Justiça recomenda uniformização, razão pela qual, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL, EM REMESSA NECESSÁRIA, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA PRIMEVA, PARA CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, PROIBINDO O DESCONTO DE DIAS NÃO TRABALHADOS PELAS IMPETRANTES, EM RAZÃO DO MOVIMENTO PAREDISTA, MEDIANTE A RESPECTIVA COMPENSAÇÃO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA” (fls. 62-66, e-doc. 2).
    Os embargos de declaração foram rejeitados.
    O recorrente interpôs apelação contra a seguinte sentença:
    “Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por. Carla Cristina de Oliveira e outras apontando como autoridades coatoras Marcelo Pinheiro do Amaral, Prefeito Municipal de Sarzedo, Eliane Barbosa Campos, Secretária Municipal de Educação - e - Geovanni Eymard Antônio Fassy, secretário de administração alegando, em apertada síntese, que são servidores municipais e que participaram de movimento grevista da categoria, exercendo seu direito Constitucional. Contudo, os impetrados lhe aplicaram pena disciplinar, sem o devido processo legal, lançando desconto em folha de pagamento por considerem como falta os dias dedicados à tais atividades. 
    Com inicial de fls. 02/16, vieram os documentos de fls. 17/72. 
    Concedida liminar às fl. 74/76. 
    Acostado pedido de reconsideração às fls. 85/86, sendo deferido tão somente o requerimento de dilação de prazo (fl. 90). 
    Concedido efeito suspensivo em recurso de agravo fl. 92. 
    Informações das autoridades coatoras apresentadas à fl. 95/100, com documentos de fl. 101/104. 
    Em seu parecer (fl. 106/113), o Ministério Público opinou pela denegação da ordem. 
    Comprovação da interposição de agravo à fl. 114/129, não sendo exercido o juízo de retratação consoante despacho de fl. 130v. É o relatório. 
    Decido. 
    O mandado de segurança será sempre pertinente contra ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo agente público ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições de Poder Público. In litteris, a Constituição Federal, em seu art. 5.°, inciso, LXIX preleciona: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público:" 
    In casu, entendo preenchidos todos os requisitos à justificar a ordem. Vejamos. 
    No que tange ao direito liquido e certo, conforme já mencionado na decisão de fl. 74/76, a matéria sub exame é controvertida não só nos Tribunais Estaduais, mas também no STJ. No entanto, sempre tive entendimento, baseado nas lições de Rui Barbosa de que as normas constitucionais são auto-aplicáveis, não ficando o texto da Constituição inviabilizado em virtude da inércia do Congresso Nacional. 
    Em consequência, o ato perpetrado pelas autoridades está revestido de abuso e ilegalidade, eis que em direta afronta à Carta Magna. 
    Com efeito, os impetrantes preenchem os requisitos necessários para o exercício de seu direito de greve, pelo que a concessão da ordem é inevitável. 
    Neste sentido, CONCEDO A ORDEM determinando a sustação do ato que aplicou a pena de falta nos impetrantes, bem como qualquer corolário, notadamente o desconto em folha de pagamento, ratificando na integralidade os termos da liminar de fls. 74/76, inclusive em relação à reposição salarial e a multa diária pelo descumprimento, sem prejuízo do eventual cometimento do crime previsto no art. 330 do Código Penal. 
    Custas pelo impetrado. 
    Sem honorários nos termos da súmula 512 do STF” (fls. 156-157, e-doc. 1).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VI do art. 37 da Constituição da República.
    Sustenta que, “segundo o precedente em referência [Recurso Extraordinário n. 693.456], a compensação é meramente ‘permitida’, é uma faculdade da Administração Pública e das partes envolvidas, não podendo ser imposta, sob pena de suprimir seu poder discricionário” (fl. 108, e-doc. 2).
    Argumenta que, “em franco descumprimento ao precedente do STF, o TJMG concluiu que ‘a compensação dos dias parados, é autorizada pelo precedente vinculativo, tendo, a decisão embargada, entendido pela sua prioridade, em substituição aos descontos, sendo que a discricionariedade da Administração reside na forma como será precedida a compensação’. 
    Como se percebe, é evidente o descumprimento da repercussão geral invocada, uma vez que, segundo o voto do Min. Dias Toffoli, relator do RE em questão: ‘a compensação dos dias e horas paradas ou mesmo o parcelamento dos descontos poderão ser objeto de negociação, uma vez que se encontram dentro das opções discricionárias do administrador. Aliás, cheguei a salientar, em caso semelhante, ao decidir o pedido de liminar no MS nº 28.515-MC/DF, em 17/12/09, que a pretendida compensação deve ser sempre ‘analisada na esfera da discricionariedade administrativa, não havendo norma que imponha sua obrigatoriedade’. 
    Isso é o que basta para reformar o acórdão recorrido, uma vez que configura inegável descumprimento de decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral” (fl. 108, e-doc. 2).
    Pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido, julgando improcedente a presente ação” (fl. 109, e-doc. 2).
    3. Em 17.4.2020, determinei a intimação das partes para, no prazo de quinze dias, apresentarem manifestação sobre a possibilidade de acordo a viabilizar a compensação pelos dias não trabalhados.
    4. Os recorridos não se manifestaram. 
    O recorrente informou que “não possui interesse em realizar acordo com as recorridas para viabilizar a compensação de dias não trabalhados em razão de movimento grevista ilegal. 
    Diante disso, requer o prosseguimento do feito, com o provimento do recurso extraordinário em referência, aplicando ao caso, as conclusões deste STF no RE 693456, no sentido de que ‘a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos’ (RE 693456, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-238 DIVULG 18-10-2017 PUBLIC 19-10-2017)” (e-doc. 5). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 693.456-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 531, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência nestes termos:
    “Recurso extraordinário. ... Mandado de segurança. Servidores públicos civis e direito de greve. Descontos dos dias parados em razão do movimento grevista. Possibilidade. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso do qual se conhece em parte, relativamente à qual é provido. 1. O Tribunal, por maioria, resolveu questão de ordem no sentido de não se admitir a desistência do mandado de segurança, firmando a tese da impossibilidade de desistência de qualquer recurso ou mesmo de ação após o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional. 2. A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho e, ainda que a greve não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga. 3. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou o empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos. 4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público”. 5. Recurso extraordinário provido na parte de que a Corte conhece” (DJe 19.10.2017).
    O julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada neste Supremo Tribunal.
    7. Pelo exposto, em conformidade com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 693.456-RG, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar o mandado de segurança (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora